Tribunal: TJBA
Processo: 8152753-79.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8152753-79.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCIVAL SANDMAN SANTIAGO e outros

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, DANIEL GERBER, CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI

APELADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC e outros

Advogado(s)
:
DANIEL GERBER, CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI, NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO. APELAÇÃO DA RÉ NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais, em razão de descontos realizados em benefício previdenciário sem comprovação de vínculo contratual válido, determinando a restituição dos valores e fixando indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

2 - A ré interpôs dois recursos: no primeiro, requereu a suspensão do processo e sustentou a validade da relação jurídica; no segundo, pleiteou gratuidade da justiça e arguiu litisconsórcio passivo necessário. O segundo recurso não foi conhecido e a ré foi intimada a recolher o preparo do primeiro, deixando transcorrer o prazo in albis. O autor recorreu pugnando pela majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a apelação da ré deve ser conhecida, diante do não recolhimento do preparo após regular intimação; e (ii) saber se o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, deve ser majorado em razão dos descontos indevidamente realizados em verba de natureza alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - O não recolhimento do preparo, após regular intimação, impõe a aplicação da pena de deserção, tornando o recurso inadmissível, nos termos do art. 1.007 do CPC. O cancelamento da distribuição, previsto no art. 290 do CPC, afasta o dever de recolhimento das custas recursais.

5 - A fixação da indenização por dano moral deve observar o binômio razoabilidade-proporcionalidade, considerando a natureza do bem jurídico lesado, a intensidade da culpa, o grau de reprovabilidade da conduta e as condições econômicas das partes.

6 - A indenização por dano moral deve cumprir as funções compensatória, punitiva e pedagógica.

7 - Em hipóteses de descontos indevidos sobre verbas de natureza alimentar, sem autorização ou contrato válido, a jurisprudência desta Câmara reconhece como adequada a fixação da indenização em R$ 10.000,00, valor que melhor atende às finalidades do instituto.

8 - Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do primeiro desconto indevido, nos termos da Súmula nº 54 do STJ. A correção monetária incide pelo IPCA/IBGE a partir do arbitramento, nos termos da Súmula nº 362 do STJ, observado o disposto nos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024 (Tema Repetitivo 1368/STJ).

9 - O não conhecimento do recurso da ré e o provimento do recurso do autor justificam a majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10 - Apelação da ré não conhecida, por deserção, com cancelamento da distribuição. Apelação do autor provida para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo IPCA/IBGE desde o arbitramento e juros de mora pela taxa SELIC desde o primeiro desconto indevido, majorados os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8152753-79.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante LUCIVAL SANDMAN SANTIAGO e outros e como apelada ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em não conhecer o recurso da ré por deserção e conhecer e dar provimento ao recurso do autor
, nos termos do voto do relator.